Tribunal: CARF
Processo: 10380.720310/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720310/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.498 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AURELIANO JATAI CAVALCANTE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720310/2011-31
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2009,
exercício de 2010, no valor de R$ 8.253,91, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 23.828,95, tendo
sido compensado o IRRF de R$ 496,10 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.541,11 (fls. 44/47).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-46.038, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 62/66):
Para Aureliano Jataí Cavalcante Mota, já qualificado nos autos, foi lavrada a
Notificação de Lançamento, às fls. 44 a 47, exigindo R$ 4.541,11 de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$ 3.406,83 de multa de ofício (passível de redução) e R$
306,97 de juros de mora (calculados até 30/12/2010).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2010 retificadora. Conforme informações, à fl. 45, confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 23.828,95 (com IRRF s/
omissão de R$ 496,10), vinculados à Brasilprev Seguros e Previdência S/A.
Cientificado da notificação, o interessado, através de seu representante (doc. fl. 08),
interpôs a impugnação de fls. 02 a 06, em síntese, nos seguintes termos:
• Os rendimentos tidos por omitidos foram efetivamente declarados como isentos, na
forma que preceitua o art. 39, XXXIII, do RIR/99;
• O contribuinte, conforme atestado ora apresentado, é portador de Mal de Parkinson
desde 1992, tendo sido submetido, inclusive, a cirurgia no exterior (documentos em
anexo);
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720310/2011-31

• “A despeito da indicação do regulamento do Imposto de Renda que solicita a
comprovação da doença através de laudo oficial emitido pelo Município, Estado ou
União, encaminhamos na oportunidade cópia de atestado médico emitido por
profissional renomado, que acompanha o contribuinte desde o ano de 1994. Vale
destacar que diversos documentos já foram encaminhados à Receita Federal
(comprovante anexo) no intuito de comprovar a realização de cirurgia para tratar da
doença de Parkinson no contribuinte.” Ressalta, ainda, que “referida comprovação é
plenamente aceita e pacífica na Jurisprudência pátria”, consoante ilustram ementas de
decisões judiciais transcritas na peça impugnatória;
• Pelo exposto, solicita “o acatamento da defesa em todos os seus termos, e a
consequente baixa da responsabilidade e do crédito tributário.”

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/09/2013 (fls. 69), o contribuinte, em 14/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 71/78), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
I – PRELIMINARMENTE
I.I – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O laudo médico foi emitido por profissional vinculado à Prefeitura Municipal de Tauá e
tem fé pública. Alega, ainda, que a Lei no 8.027/90, destaca a falta administrativa a
recursa de fé de documentos públicos, restando configurado o cerceamento do direito de
defesa, tornando nula de pleno direito a decisão recorrida.
Cita jurisprudência do CARF.
I.II – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO (R$ 4.541,11- Receita
2904)
O lançamento não tem razão de existir, pois o imposto apurado na DAA/2010 original
foi devidamente pago, via DARF, e, 30/04/2010 (comprovante em anexo).
I.III – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
Alega a sua boa-fé, uma vez que realizou o pagamento do imposto quando da
apresentação da DAA original.
Cita jurisprudência do STJ.
II – DOS FATOS E DO DIREITO
A decisão recorrida fere o princípio da verdade real e ao exagero no formalismo.
Cita jurisprudência do CARF.
Traz, na oportunidade, documentos comprobatórios da Brasilprev indicando que os
valores recebidos correspondem a benefício de aposentadoria, bem como cópia de
demonstrativo obtido no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado do
Ceará, indicando que o profissional que emitiu o laudo pericial é contratado pela
municipalidade, para prestação de serviços médicos.
II.II – DO PAGAMENTO DO IR LANÇADO (R$ 4.541,11 – Receita 2904)
Alega que a cobrança é indevida, porquanto apurado na DAA/2010 original e já
recolhido aos cofres públicos, via DARF, em 30/04/2010.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720310/2011-31

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a modificação da decisão
recorrida e atendimento ao pleito do Recorrente. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 80/93.
Em 10/06/2014, peticionou requerendo a juntada de laudo pericial do serviço
médico do Ministério da Fazenda (fls. 98/104).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações de cerceamento de defesa e nulidade trazidas em sede preliminar, a
bem da verdade se confundem e complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor de R$ 23.828,95, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do extrato individual de seu plano de aposentadoria emitido pela Brasilprev
referente ao ano-calendário de 2010, e cópia do laudo médico pericial emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde da Prefeitura de Tauá, acompanhado pelo atestado médico que o instrui,
emitidos em 02/04/2012, documentos estes autenticados pelo Cartório do 1o Ofício de Notas de
Tauá (fls. 80/83).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720310/2011-31

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 63/66):
Quanto à infração apontada no lançamento, argumentou o defendente que os
rendimentos tidos por omitidos, na monta de R$ 23.828,95, seriam isentos de tributação
na forma que preceitua o art. 39, XXXIII, do RIR/99.
(...)
À luz dos dispositivos transcritos, percebe-se que para fazer jus à isenção do imposto de
renda, o contribuinte deve satisfazer, ao mesmo tempo, duas condições: ser portador de
moléstia grave, prevista em lei, e receber proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão (inclusive complementações).
No caso em tela, além de não constar dos autos quaisquer documentos hábeis a
demonstrar a condição do contribuinte de aposentado, reformado ou pensionista
em relação aos rendimentos tidos por omitidos, trouxe o interessado, para fins de
comprovação de ser portador de moléstia grave, documentos alusivos a gastos
médicos no exterior (fls. 11 a 42) e o Atestado de fl. 10, emitido por seu médico
particular, ignorando, por completo, o comando legal do art. 39, § 4o,
anteriormente reproduzido.
Nesse ponto, oportuno salientar que, recentemente, a RFB por intermédio da COSIT
(Coordenação-Geral de Tributação), emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) no 11,
de 28/6/2012, cuja conclusão, depois de reiterar esclarecimentos e orientações de SCIs
anteriores, foi a seguinte: (...)
Conclui-se, portanto, que a condição de ser o defendente portador de moléstia grave
não restou comprovada, na forma exigida pela legislação tributária que trata da
matéria.
Como se pode perceber, a DRJ/JFA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, tanto em relação a natureza dos rendimentos recebidos quanto a moléstia grave, uma vez
que não foram acostados aos autos o laudo pericial subscrito por profissional vinculado ao
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao teor da
legislação de regência.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a insurgência
recursal.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal
em razão de não ter comprovado por documentação hábil tanto a natureza dos rendimentos
quanto ser portador de moléstia incapacitante, vale destacar, de início, que a isenção por moléstia
grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720310/2011-31

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que não foi atendido – pois não
comprovou sua condição de aposentado pela previdência oficial, impossibilitando-lhe de
usufruir da isenção fiscal em face do plano de aposentadoria gerido por entidade de previdência
complementar que tem natureza previdenciária, como é o caso da Brasilprev (fls. 80/81), ao teor
da Solução de Consulta Cosit no 356, de 17/12/2014 – e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, que foi satisfeito – porquanto o laudo pericial emitido pelo
médico vinculado à Secretaria de Saúde do Município de Tauá/CE, acompanhando do relatório
que o instrui, reconheceu a moléstia (doença de Parkinson) a partir de 02/1994 (fls. 82). Tal
entendimento se robustece pelo parecer médico emitido pela SIASS do Ministério da Fazenda,
corroborando o estado mórbido do Recorrente, ali apurado em 05/06/2014 (fls. 103) – calhando
na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início
da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no
laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de benefício fiscal deve
ser interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e embora considerando que o Recorrente teve
seu pedido médico deferido e reconhecido, contudo e em contrapartida, não restou comprovado
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720310/2011-31

sua condição de aposentado pela previdência oficial – o que impede a isenção do IR sobre
rendimentos de previdência privada recebidos (Brasilprev) – portanto não há como reconhecer o
direito à isenção no caso concreto, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
lançado.
No que tange à cobrança da multa de ofício, sua incidência, à base de 75%,
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, na
exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a sua efetivação é a ocorrência do
fato gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a exigência de
acordo com a lei vigente à época dos fatos.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já
promoveu pagamentos anteriores, ao teor das guias DARF acostadas aos autos (fls. 90/91),
devendo tais valores ser imputados com o crédito tributário lançado, quando da liquidação do
presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e afastar o direito à isenção sobre os
rendimentos declarados, no valor de R$ 23.828,95, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário de 2009, exercício de 2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital